Tribunal: TJSP
Processo: 2043680-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000566336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2043680-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Andradina, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado ANGELO HENRIQUE RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2043680-06.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 29.532
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2043680-06.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 29.532
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO: ANGELO HENRIQUE RIBEIRO
COMARCA DE ANDRADINA - 2a VARA
MMa JUÍZA DE DIREITO: DEBORA TIBURCIO VIANA
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento.
Execução de titulo extrajudicial. Acórdão que não se mostra
omisso. Recurso que expressa a irresignação do embargante.
Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos
embargos declaratórios.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. ao v.Acórdão de fls.
397-402, que deu parcial provimento ao recurso para determinar a
inclusão do crédito do agravado no plano de pagamentos das dívidas do
devedor.
O embargante alega, em resumo, que se
verificou omissão no julgado, que não teria considerado os rendimentos
indicados na Declaração de Imposto de Renda do agravado, juntado nos
autos do Cumprimento de Sentença no 0004229-67.2019.8.26.0024 –
rendimentos esses que a decisão agravada determinou que fossem
bloqueados mensalmente.
É o relatório.
2) A finalidade dos embargos de declaração é
elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na hipótese, o
aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse devolvidas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2043680-06.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 29.532
Tribunal por meio do recurso de apelação, apontando todos os seus
fundamentos e pronunciando-se de forma suficiente à justa composição
do litígio.
Ao revés do alegado pela parte embargante, não
se lobriga a acenada omissão.
O acórdão considerou que os rendimentos do
executado advém do cartório de que é titular, pois é Oficial de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de
Andradina – fato reconhecido pela parte, que alude, nos embargos de
declaração, que há "confusão entre o faturamento da pessoa jurídica e da
pessoa física".
Por tal motivo, o acórdão consignou que "a
ordem de penhora de salário deve ser interpretada como penhora de
rendimentos da unidade cartorária".
Ressaltou, ainda, que tais rendimentos já se
encontram penhorados, à razão de 30%, e que se destinam à subsistência
do titular e de sua família, além de propiciar investimentos na própria
serventia. Outrossim, consignou que o limite de 30% dos rendimentos
vem sendo fixado pela jurisprudência dos Tribunais para evitar que as
medidas constritivas comprometam o prosseguimento das atividades
empresariais.
Como se vê, ao v.Acórdão não padece do vício
apontado nos embargos, revelando-se, destarte, em seu bojo, mero
inconformismo em relação ao resultado o julgamento. Ressalta-se a
desnecessidade de o julgado se manifestar sobre todos os pontos alegados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2043680-06.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 29.532
pela parte, quando suficientes para embasar o resultado aqueles já
constantes da decisão.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que não
se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que se
inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso
fosse de embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”,
vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final),
afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA que nos embargos de declaração
ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima (in “Comentários ao
Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp.
399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior Tribunal de
Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de declaração para
alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi
desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p. 169).
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator